Tribunal: TJSP
Processo: 1003276-77.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de reparação de danos causados por acidente de veículo - Alegação de que o Acórdão proferido pela Turma Julgadora padece de erro - Recurso com nítido caráter infringente, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir - Ademais, não há qualquer excepcionalidade que pudesse alicerçar a aplicação do efeito modificativo, posto

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de reparação de danos causados por acidente de veículo - Alegação de que o Acórdão proferido pela Turma Julgadora padece de erro - Recurso com nítido caráter infringente, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e decidida, o que não é de se admitir - Ademais, não há qualquer excepcionalidade que pudesse alicerçar a aplicação do efeito modificativo, posto que as razões do recurso foram objeto de análise e decisão –Embargos rejeitados.